Tribunal: TJPA
Processo: 0814419-20.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814419-20.2022.8.14.0401

APELANTE: FELIPE LIMA PORTILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
157, §2º, II e § 2º- A, I DO CP – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – AFASTAMENTO DA
APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO.CÁLCULO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – FACULDADE DO JUIZO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO
EX VI
INCISO I, DO CP. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

i –
Na espécie, escorreita a
aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, mormente quando ajustada a orientação jurisprudencial do Sodalício que acena para a possiblidade de se aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena. Precedentes do STJ;

II –
Diante das argumentações, restou superada a tese defensiva, em decorrência das provas do acervo indicarem a
incidência das majorantes do concurso de agentes e emprego ostensivo da arma de fogo no evento delituoso, circunstâncias que ratificaram o incremento da pena, não havendo, dessa forma, qualquer possibilidade que permita a produção de reparos ou emendas no
decisum
hostilizado o qual deve manter-se na sua integralidade.

III - Recurso conhecido e não provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

FELIPE LIMA PORTILHO,
condenado às penas de
08 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO (art. 33, § 2º “a” do CP), e ao pagamento de 80 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II e §2º- A, I do Código Penal, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa do apelante asseverou que o juízo aplicou as
duas causas de aumento da pena previstas no inciso II do § 2º e no inciso I do § 2º-A, todos do artigo 157 do Código Penal, quais sejam, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, respectivamente, sem a devida fundamentação, a revelia do disposto no art. 68, PU do CP. Dessa forma, imperativo a reforma do decisum com a readequação da pena.

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou
pelo improvimento do recurso interposto, o que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório.
À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
15/08/2022, por volta das 20h40min, na Rua dos Mundurucus, entre Travessa Barão de Mamoré e Avenida José Bonifácio, Bairro Guamá, Belém/PA, quando o apelante, na companhia de um comparsa, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel em desfavor da vítima, WALDEMIR DA SILVA CARNEIRO.

Na espécie, e
ncerrada a instrução,
FELIPE LIMA PORTILHO, foi julgado e
condenado às penas de
08 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO (art. 33, § 2º “a” do CP), e ao pagamento de 80 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II e §2º- A, I do Código Penal. Inconformado, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Acerca da prova da materialidade delitiva, restou evidenciada através do
Boletim de Ocorrência (ID Num. 74518870 - Pag. 04) registrado no dia do fato, Auto de Exibição e Apreensão de objeto e Auto de Entrega (ID Num. 75075288 – Pag. 13, 14 e 16), aliada as provas orais constantes dos autos, como e pode observar pelos relatos da vítima WALDEMIR DA SILVA CARNEIRO (ID 82377343 - Pág. 3), o qual narrou que teria sido abordado por dois indivíduos que mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, lhe subtraíram seus pertences, e logo em seguida empreenderam fuga. Acionada uma VTR policial que estava estacionada na esquina, ocasião em que os policiais saíram em perseguição e conseguiram prender um dos acusados na posse do relógio da vítima, segundo se pode verificar pelos relatos do policial RAFAEL DE AZEVEDO GIUSTI (ID 82377343 - Pág. 3). Nesse diapasão o acusado FELIPE LIMA PORTILHO, confessou participação da ação delituosa, acrescentando que a arma era de brinquedo e teria sido utilizada pelo comparsa, mas disse não o conhecer. (ID 82377343 - Pág. 3). Provas orais, que emprestam amparo em comprovar a autoria e a materialidade delitiva, o que não foi objeto de contestação defensiva, a qual limitou-se, tão somente, em argumentar em face da dosimetria fixada.

DA IMPOSSIBILIDADE DA
REFORMA DO
DECISUM
EM FACE DA EVENTUAL AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO CUMULATIVIDADE DAS CAUSA DE AUMENTO DE PENA.

Na hipótese, a controvérsia cinge-se na aplicação das
causas de aumento da pena previstas no inciso II do § 2º e no inciso I do § 2º-A do artigo 157 do CP, sem a devida fundamentação, à revelia do disposto no art. 68, PU do CP. Dessa forma, imperativo a reforma do decisum com a readequação da pena (ID 13109723). Nesses termos, carece de amparo os argumentos defensivos, vejamos:

Na espécie, o STJ possui orientação no sentido
de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, seria possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n. 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021).

Nesses termos, temerário o acolhimento da tese defensiva, em face da escorreita aplicação das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o
modus operandi
do delito, senão vejamos:

(...) “Considerando que há concurso de 02 majorantes previstas no §2°, inciso II e §2°-A, I do art. 157, do CP, cf. depoimentos acima colacionados, houve a participação de dois agentes e uso de arma de fogo, entendo cabível a incidência das majorantes dos dispositivos mencionados que serão aplicadas quando da dosimetria da pena.

Neste ponto, destaco, desde logo meu entendimento: Conforme exposto, milita em desfavor dos réus as causas de aumento de pena, previstas nos incisos II do § 2º e §2°-A, I, do artigo 157 da legislação penal. Pelo que prevê o art. 68, parágrafo único, do CP:

Art. 68 (...)

Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua Portanto, como se observa, se trata de uma faculdade do magistrado, o reconhecimento de duas ou mais causas de aumento ou diminuição, ou seja, o juiz não está obrigado a aplicar uma única causa de aumento da parte especial quando estiver diante de concurso de majorantes ou minorantes, porém, uma vez reconhecendo mais de uma, sempre justifique a escolha da fração imposta, quando a Lei não trouxer patamar fixo, como ocorre com o uso de arma de fogo no crime de roubo. Por certo, quando o legislador previu no CP que o uso de arma de fogo, assim como as majorantes do §2°, do art. 157, do CP, tornam mais severa a pena, é porque entendeu que tal situação deve ser tratada de forma diferenciada, não cabendo ao aplicador do direito dar interpretação diversa da pretendida pela lei, não se podendo condicionar a existência de uma causa legal de aumento ou diminuição de pena, ao mero crivo do julgador, quando, em verdade, o que fica no âmbito discricionário, é o quantum a ser exasperado ou diminuído. Pelo exposto e diante da faculdade que a esta julgadora é permitida, filio-me ao entendimento no sentido de que as causas de aumento e diminuição devem ser aplicadas cumulativamente (método sucessivo), e não de forma isolada (método fracionário), desde que nenhuma delas possa ser utilizada como agravante ou atenuante genérica, ocasião em que serão deslocadas para a 2ª fase da dosimetria da pena, decisão esta que entendo em mais se aproximar aos primados dos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo evidente o maior desvalor da ação daquele agente cuja conduta se amolda a mais de uma causa de aumento de pena, a denotar a necessidade de reprimenda mais vigorosa” (ID 14091470).

Destarte, restou incontroverso que houve fundamentação concreta na aplicação das majorantes vergastadas, em que pese a possibilidade de, no caso concreto, e na eventualidade da
existência de duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, poderia o magistrado limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais diminua. Como se pode observar, trata-se de uma faculdade judicial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO NO CRIME DE ROUBO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA APRESENTADA PELO TRIBUNAL A QUO PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.2. Na esteira da jurisprudência desta Corte, optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa (HC n. 501.063/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/9/2020) ( AgRg no HC 652.610/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021).3. Na espécie, a Corte local apresentou motivação concreta e suficiente para a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A do art. 157 do Código Penal, na medida em que considerou as circunstâncias concretas da prática delitiva, das quais se extrai o maior número de agentes em comparsaria -três -, além do uso da arma de fogo.4. O efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, ainda que em recurso exclusivo da defesa e desde que não seja agravada a situação do acusado, não configura reformatio in pejus a adoção de fundamentação própria pelo Tribunal a quo para manter a pena ou o regime prisional fixados na sentença. Precedentes.5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 729.483/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 11/04/2022).

Diante das argumentações
ut supra
, restou superada a tese defensiva, em decorrência das provas do acervo indicarem a
incidência das majorantes do concurso de agentes e emprego ostensivo da arma de fogo no evento delituoso, circunstâncias que ratificaram o incremento da pena, não havendo, dessa forma, qualquer possibilidade que permita a produção de reparos ou emendas no
decisum
hostilizado o qual deve manter-se na sua integralidade.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
FELIPE LIMA PORTILHO,
condenado às penas de
08 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO (art. 33, § 2º “a” do CP), e ao pagamento de 80 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II e §2º- A, I do Código Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/08/2024